Tribunal: TJBA
Processo: 0798685-95.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-27
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0798685-95.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Tribunal Pleno APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ALMEIDA CARDOSO PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. RAZOES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO IMPUGNADOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese é de não conhecimento do recurso, na medida em que o expediente ora intentado pelo Agravante não logrou impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida 2. De fato, quedam-se sobremodo impertinentes as assertivas lançadas pelo Recorrente, mormente quando não são aptas a ocasionar a desconstituição do entendimento outrora externado, nem tampouco guardam qualquer relação para com a decisão que efetivamente afirma atacar. 3. Com efeito, depreende-se das razões recursais que a todo tempo o Agravante alude à questões meritórias tratadas no julgamento da apelação cível originária, não tendo discorrido em uma linha sequer acerca da decisão que supostamente pretende atacar, qual seja, aquela que com fundamento no tema 980 do STJ negou seguimento ao recurso especial interposto pela parte. 4. Assim, o recurso manejado revela-se inapto a propiciar a reforma do decisum vergastado, ainda que provido fosse, notadamente porquanto não atacados seus fundamentos na integralidade, sendo forçosa a sua rejeição, inclusive por carência de interesse recursal. 5. Deste modo é que não há como albergar a tese jurídica consignada no presente agravo interno, mormente quando inservíveis à pretendida alteração do entendimento manifestado por conduto da decisão que afirma pretender atacar.